Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP – tentativa de homicídio qualificado -, teve concedida a liberdade provisória, com a imposição de medidas diversas da prisão, entre elas a proibição de se aproximar da vítima e monitoramento eletrônico (ID 15184060, p. 57). Por ter descumprido as medidas cautelares impostas, foi decretada a prisão preventiva. Sustenta o impetrante que, vencido o contrato de aluguel do imóvel onde residia, pediu alteração de seu endereço após o fim do recesso do Tribunal, ocorrido em 7.1.20. A atualização do endereço, em juízo, contudo, deu-se somente um mês após o segundo pedido. O paciente não cometeu infração penal. A aproximação da residência da vítima foi unicamente em razão da mudança de seu endereço. A decisão que decretou a prisão preventiva consignou: “Da análise dos autos é possível se extrair a materialidade do fato apurado, bem como indícios suficientes de autoria, tanto que a denúncia ofertada em desfavor do acusado foi devidamente recebida, ID 54706106. Estão presentes, outrossim, os requisitos necessários para a decretação da prisão cautelar. Com efeito, o acusado foi devidamente cientificado acerca das medidas cautelares impostas, fls. 22/23. Entretanto, conforme relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica -CIME, o acusado, reiteradamente, descumpriu as medidas cautelares impostas, em especial a proibição de se aproximar da residência da vítima – zona de exclusão. A Defesa alegou, ID 58888992, que o contrato de locação do acusado findou-se, argumentando ainda que, em razão do recesso forense, não houve tempo hábil de requerer a autorização da mudança de endereço. Argumentou ainda que não houve dolo por parte do acusado, apesar de ter reconhecido o descumprimento das medidas cautelares impostas, em especial a violação da zona demarcada. Nessa esteira, ressalto que a Defesa não apresentou documentos hábeis a viabilizar sua justificativa, razão pela qual seus argumentos não merecem prosperar. Com estas considerações, e reportando-me à fundamentação expendida pelo Ministério Público, ID 59315367, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de GONÇALO ALVES DOS SANTOS, qualificado, com fulcro no art. 282, § 4o e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, não sendo cabível no presente caso a aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CP.” (ID 15184060, p. 154). Segundo o relatório do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, o réu, reiteradamente, descumpriu as obrigações impostas, sobretudo a proibição de se aproximar da residência da vítima (ID 15184060, p. 109/12 e 124). Ainda que tenha alterado o seu endereço residencial, conhecia ele as medidas cautelares estipuladas – entre elas a de não se aproximar da vítima a menos de 500 metros. A mudança de endereço não justifica o descumprimento das obrigações assumidas. O paciente descumpriu medidas cautelares alternativas à prisão, que, assim, foram inadequadas ou insuficientes, justificando seja decretada a prisão preventiva (CPP, arts. 310, II, e 312, § 1o). A custódia do paciente deve ser mantida não apenas em razão do descumprimento injustificado das medidas cautelares, mas, também, como forma de proteger a integridade física da vítima. A gravidade concreta do crime e o descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes requisitos que autorizam a custódia cautelar – descumprimento de obrigação imposta por força de medida cautelar e garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça.